Tribunal: TJES
Processo: 5022339-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022339-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: TARCISIO GUSTAVO HOFFMANN

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. MÁ GESTÃO DE CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 95 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida em ação ordinária ajuizada por Tarcísio Gustavo Hoffman, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, afastou a prescrição quinquenal aplicando o prazo decenal com fundamento no Tema 1.150 do STJ e deferiu prova pericial contábil, atribuindo ao banco o adiantamento dos honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e se a competência para julgamento é da Justiça Estadual; (ii) estabelecer se a pretensão está sujeita à prescrição quinquenal ou decenal e qual o termo inicial da contagem; (iii) determinar a quem incumbe o adiantamento dos honorários da prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp 1.895.936/TO), fixou entendimento vinculante de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falha na prestação do serviço relativa à conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos.

A controvérsia não envolve índices fixados pelo Conselho Gestor, mas suposta má gestão operacional da conta individualizada, o que atrai a responsabilidade da instituição financeira gestora.

Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista, não se aplica o prazo quinquenal do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932, incidindo o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ.

O termo inicial da prescrição observa a teoria da actio nata, iniciando-se na data em que o titular tem ciência dos desfalques na conta vinculada, o que, no caso, ocorreu em 2012, quando do saque realizado.

Ajuizada a ação em 2020, não se verifica o transcurso do prazo decenal, razão pela qual não há prescrição.

Nos termos do art. 95 do CPC, a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que requerer a prova, e, tendo o próprio banco pleiteado expressamente a realização da perícia contábil, incumbe-lhe o respectivo adiantamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto a desfalques e ausência de aplicação de rendimentos, o que afasta a defendida competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento da demanda.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, não se aplicando o Decreto-Lei 20.910/1932.

O termo inicial da prescrição é a data em que o titular toma ciência dos desfalques, conforme a teoria da actio nata.

O adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requer a prova, nos termos do art. 95 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; LC 8/1970, arts. 2º e 5º; CC, art. 205; Decreto-Lei 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 95.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023 (Tema 1.150).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5022339-92.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
TARCÍSIO GUSTAVO HOFFMAN

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por
TARCÍSIO GUSTAVO HOFFMAN,
que, em sede de saneamento do feito, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual. Afastou, outrossim, a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, aplicando o prazo decenal com base no Tema 1.150 do STJ. Por fim, deferiu a produção de prova pericial contábil e atribuiu ao banco requerido o encargo de arcar com os honorários.

Em suas razões o agravante defende, inicialmente, a sua ilegitimidade passiva, alegando ser mero depositário das quantias e que a gestão do fundo compete à União Federal, sendo mister o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual, com a remessa do feito à Justiça Federal.

Aponta a ocorrência da prescrição quinquenal, sob o argumento de que as contribuições cessaram em 1988.

Aduz, ainda, que o ônus do pagamento dos honorários periciais deveria recair sobre a parte autora.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A matéria devolvida a esta Corte já se encontra inteiramente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp n. 1.895.936/TO), fixou teses vinculantes que se amoldam de forma irretocável ao caso em tela, onde a parte autora aponta a existência de danos decorrentes de suposta ausência de repasse dos corretos rendimentos legais em sua conta vinculada ao PASEP.

Transcrevo, por oportuno, trechos da ementa do julgado paradigma que sedimentou a questão:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. (...)
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA
4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2º da LC 8/1970. Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.
6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.
(...)
INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL
8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo (...).
11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos.

DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL
14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS
15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses:
i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
"
(REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).

Diante de tais premissas vinculantes, afasto os argumentos da instituição financeira.

A sua legitimidade passiva é evidente, porquanto a demanda discute justamente a falha operacional e a má gestão dos valores depositados, tal como no julgado outrora citado.

Em assim sendo, não havendo interesse da União, incabível se falar em competência da Justiça Federal.

Da mesma forma, o prazo prescricional aplicável à espécie é o decenal (art. 205 do CC), contado da data em que o servidor teve ciência dos desfalques — no caso, quando efetuou o saque em 2012.

Tendo a ação sido ajuizada em 2020 , não há falar em prescrição.

Por fim, no que pertine ao custeio da prova pericial contábil, o inconformismo do banco igualmente não merece trânsito.

A despeito do argumento da instituição financeira de que o autor deveria adiantar os honorários, verifica-se, de forma inconteste, que consoante petição id. 46474771 da origem, a própria instituição financeira pleiteou, expressamente, a realização da prova.

Sendo assim, incide a regra clara e objetiva insculpida no art. 95 do Código de Processo Civil, o qual determina que
"cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia"
.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)